Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a penhora de proventos de aposentadoria do devedor, considerando as exceções à regra de impenhorabilidade previstas no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: "É inadmissível, em regra, a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X).
A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 salários-mínimos.
A dívida exequenda tem origem em honorários advocatícios contratuais. Conforme apurado nos autos, o executado aufere proventos de aposentadoria inferior a cinquenta salários mínimos.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora de proventos de aposentadoria é inadmissível, salvo quando os rendimentos superarem a marca de 50 salários mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF, art. 7o, caput e inciso X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021.